Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DA CESSÃO DE DIREITOS PRIMÁRIA. COISA LITIGIOSA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AO CESSIONÁRIO. § 3o DO ART. 109 DO CPC. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – “O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário (...)” (AgInt no AREsp 1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
2 – Evidenciado que o Embargante, mesmo que de boa-fé, adquiriu direitos sobre bem litigioso, sujeita-se aos efeitos da sentença que promoveu a rescisão do instrumento particular de cessão de direitos originariamente firmado entre os Embargados, bem como de sua respectiva execução, tratando-se de matéria alcançada pela coisa julgada e que inviabiliza a pretensão obstativa formulada em sede de Embargos de Terceiro.
Apelação Cível desprovida.